Tribunal: TJPA
Processo: 0000010-60.1992.8.14.0059
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº_____________
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000010-60.1992.814.0059
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A
AGRAVADO: MADIEL B. DO NASCIMENTO e CECÍLIA P.DO NASCIMENTO
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ.
- No caso, tenho que o agravante não cumpriu com sua obrigação processual de trazer com a petição inicial da execução, todos os elementos caracterizadores do título executivo, eis que a cédula de crédito comercial de fls. 8/14 dos autos está desacompanhada dos extratos da conta vinculada, seja para a demonstração de que o mútuo foi liberado efetivamente nas datas acordadas, ou no sentido de apurar a evolução do débito desde a respectiva liberação dos créditos.
- Com efeito, não há como apurar-se o
quantum
devido, pois sem a abertura da conta vinculada à operação de concessão e tomada de crédito, bem como a apresentação de conta gráfica ou extrato vinculado ao crédito, torna-se impossível a liquidez da dívida.
- Ressalto que durante a instrução processual, o juiz de piso determinou por duas vezes, às fls. 74 e fls. 80, que o ora agravante apresentasse o demonstrativo de cálculo, o que não foi atendido, conforme conta na certidão de fls. 76 e fls.81.
- Desta feita, evidente a iliquidez, do título apresentado, requisito indispensável à sua caracterização, devendo, portanto, ser mantida a decisão monocrática de fls. 272/275, que julgou improcedente o recurso de apelação, e manteve a sentença (fls1. 85/190), que acolheu os embargos à execução, pois reconheceu a iliquidez da cédula de crédito apresentada e anulou a execução proposta pelo banco.
2.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso de Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000010-60.1992.814.0059
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A
AGRAVADO: MADIEL B. DO NASCIMENTO e CECÍLIA P.DO NASCIMENTO
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
, em face da Decisão Monocrática de minha lavra (fls. 272/275), que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Agravante em desfavor de MADIEL BEZERRA DO NASCIMENTO e CECÍLIA PEIXOTO DO NASCIMENTO, reconhecendo a iliquidez da execução de nº 1991.1.000006-6, proposta pelo banco recorrente.

Alega o Agravante que, na época da propositura da ação, inexistia a obrigatoriedade de apresentação da planilha demonstrativa de débito juntamente com a execução. Defende que a determinação legal nesse sentido é do ano de 1994, enquanto que a propositura da execução se deu em 1991.

Assevera que a simples leitura do demonstrativo de fls. 16 é suficiente para a propositura da demanda executória, já que lá estão descriminados o valor principal da dívida, a correção monetária e os juros cobrados, atendendo, portanto, a determinação legal existente à época.

Requer, assim, reconsideração da decisão monocrática, caso contrário que seja levada ao órgão colegiado competente, a fim de que seja reformada
in totum
a decisão recorrida.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão versa sobre a eficácia executiva da Cédula de Crédito comercial apresentada pelo banco agravante às fls. 8/14 na ação de execução.

É cediço que a cédula de crédito comercial está regulamentada na Lei 6.840/80 que dispõe:
Art. 1º As operações de empréstimo concedidas por instituições financeiras a pessoa física ou jurídica que se dedique a atividade comercial ou de prestação de serviços poderão ser representadas por Cédula de Crédito Comercial e por nota de Crédito Comercial.
Art. 5º
Aplicam-se à
Cédula de Crédito Comercial
e à Nota de Crédito Comercial as normas do
Decreto-lei nº 413, de 9 de janeiro 1969
,
inclusive quanto aos modelos anexos àquele diploma, respeitadas, em cada caso, a respectiva denominação e as disposições desta Lei.

Por sua vez, o decreto lei 413/69 que dispõe sobre títulos de crédito industrial e dá outras providências prevê em um dos seus artigos que:
Art 14. A cédula de crédito industrial conterá os seguintes requisitos, lançados no contexto:
I - Denominação "Cédula de Crédito Industrial".
II - Data do pagamento, se a cédula fôr emitida para pagamento parcelado, acrescentar-se-á cláusula discriminando valor e data de pagamento das prestações.
III - Nome do credor e cláusula à ordem.
IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos por extenso, e a forma de sua utilização.
V - Descrição dos bens objeto do penhor, ou da alienação fiduciária, que se indicarão pela espécie, qualidade, quantidade e marca, se houver, além do local ou do depósito de sua situação, indicando-se, no caso de hipoteca, situação, dimensões, confrontações, benfeitorias, título e data de aquisição do imóvel e anotações (número, livro e fôlha) do registro imobiliário.
VI - Taxa de juros a pagar e comissão de fiscalização, se houver, e épocas em que serão exigíveis, podendo ser capitalizadas.
VII - Obrigatoriedade de seguro dos bens objeto da garantia.
VIII - Praça do pagamento.
IX - Data e lugar da emissão.
X - Assinatura do próprio punho do emitente ou de representante com poderes especiais.

Contudo, não basta que a cédula de crédito comercial possua todos os requisitos contidos no art. 14 do Decreto-Lei 413¿69, devendo ser cumprido também o disposto do art. 4º do mesmo dispositivo.
Art 4º O financiador abrirá, com o valor do financiamento
conta vinculada à operação
, que o financiado movimentará por meio de cheques, saques, recibos, ordens, cartas ou quaisquer outros documentos, na forma e no tempo previstos na cédula ou no orçamento.

Deste modo, tenho que o agravante não cumpriu com sua obrigação processual de trazer, já com a petição inicial da execução, todos os elementos caracterizadores do título executivo, eis que a cédula de crédito comercial de fls. 8/14 dos autos está desacompanhada dos extratos da conta vinculada, seja para a demonstração de que o mútuo foi liberado efetivamente nas datas acordadas, ou no sentido de apurar a evolução do débito desde a respectiva liberação dos créditos.

Com efeito, não há como apurar-se
quantum
devido, pois sem a apresentação de conta gráfica ou extrato vinculado ao crédito, e demonstrativo pormenorizada do débito, torna-se impossível entender como líquida a dívida.

Nesse sentido o STJ:
PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. 1. Não se vislumbra violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma motivada para a solução da lide, declinando, ainda que sucintamente, os fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão; sendo certa a desnecessidade de que rebata um a um os argumentos do recorrente. 2. "O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor." (REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008) 3. No caso, o Tribunal estadual, à míngua da juntada dos extratos da conta vinculada, perscrutou pormenorizadamente todos os documentos trazidos ao feito, não tendo encontrado nenhum que julgasse hábil a demonstrar de forma detalhada o débito exequendo. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. É cabível a exceção de pré-executividade para veicular a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade do título executivo, desde que devidamente instruída e desnecessária a dilação probatória, sendo tais vícios objetivos, portanto, aferíveis de plano, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - REsp: 1485797 GO 2013/0252540-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/12/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2015)

Nesta senda, sabe que a Cédula de Crédito bancária se constitui em título executivo extrajudicial,
desde que instruído de claro demonstrativo dos valores utilizados
e atendidos os preceitos do art. 28, § 2º, inc. I e II, da Lei n. 10.931/04, como dita o e. STJ no REsp nº 1.291.575/PR representativo de controvérsia, senão vejamos:
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em contracorrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
3. No caso concreto, recurso especial não provido.
(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)

Com efeito, tal entendimento adotado pelo STJ em relação às cédulas de crédito bancária, pode ser aplicado por analogia às demais cédulas de crédito quando consubstanciarem títulos representativos de dívida oriunda de operações de financiamento de crédito em conta.

Por fim, urge ressaltar, que durante a instrução processual, o juiz de piso determinou por duas vezes, as fls. 74 e fls. 80, que o ora agravante apresentasse o
demonstrativo de cálculo
, o que não foi atendido, conforme consta na certidão de fls. 76 e fls. 81.

Transcrevo o despacho do juiz de piso (fls.81):
Oficie-se ao executado para que seja integralmente cumprido o despacho de fls. 74, uma vez que este juízo não determinou apresentação de extrato e sim demonstrativo em duas formas no prazo de 10 dias.
int.
Soure 05/05/1998
Teresinha Nunes de Moura
juíza de direito

Desta feita, evidente a iliquidez, do título apresentado, requisito indispensável à sua caracterização, devendo, portanto, ser mantida a decisão monocrática de fls. 272/275, que julgou improcedente o recurso de apelação, e manteve a sentença (fls1. 85/190), que acolheu os embargos à execução e anulou a execução proposta pelo banco.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO de fls. 277/286.

É como voto.

Belém (PA), 31 de agosto 2020
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora